Tribunal: TJES
Processo: 5001496-96.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001496-96.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Deumara Anchieta Salustiano Thomazini contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual formulado em face do Banco Daycoval S.A. A apelante alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sustenta a existência de descontos indevidos em seus proventos sob essa rubrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e a possível ocorrência de vícios de consentimento na formalização do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos constantes nos autos comprovam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, demonstrando a inexistência de vícios de consentimento.

4. As cláusulas contratuais apresentam redação clara e objetiva, evidenciando o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

5. Não há elementos que indiquem conduta abusiva ou falha na prestação do serviço pelo Banco Daycoval S.A., tampouco indícios de irregularidades nos documentos apresentados.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de preservar a validade de contratos devidamente formalizados, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
que prioriza a mínima intervenção judicial em contratos privados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade da contratação de cartão de crédito consignado depende do cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.
2. A ausência de vícios nos documentos contratuais afasta a nulidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104 e 421.

J
urisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009863-12.2018.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 035190168456, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 27.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001496-96.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI
Advogados do(a) APELANTE: CARLA JAMILA LOPES FRANKE - RS57957, LUDIMILA BRAVIN LOBO - RJ170050
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelação interposta por
Deumara Anchieta Salustiano Thomazini
contra sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
São Mateus
/ES
que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada em face do Banco Daycoval S.A por entender pela regularidade da contratação.

Na origem,
a
ora apelante alegou que embora tenha procurado o Requerido, ora apelado para formalização de empréstimo consignado, jamais fez a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas que, a despeito disso, o banco vem efetuando descontos em seus proventos, sem o seu consentimento, sob a rubrica de “reserva de margem” ou Empréstimo RMC”.

Ocorre que, embora a apelante tenha afirmado que nulidade do contrato,
as
provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse,
sobretudo pela efetiva utilização do cartão de crédito,
atrelado ao fato de constar no contrato em caixa alta negritada informações acerca da modalidade contratada
.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Sob os argumentos acima expostos,
entendo por

CONHE
CER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001496-96.2024.8.08.0047

APELANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.